Tribunal: TJDFT
Processo: 0780640-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Tributário. Ação de repetição de indébito – doação de nua-propriedade (30%) com cláusula de usufruto vitalício (70%) – desmembramento do imóvel em dois núcleos distintos – diferimento do pagamento do ITCD (ou ITCMD) em dois momentos distintos: no ato de doação e por ocasião da extinção do usufruto. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de repetição de indébito tributário. A parte alegou que recebeu em doação de seu genitor, em 1997, a nua-propriedade do imóvel que descreve, cabendo à sua genitora o usufruto vitalício. Acrescentou que sua genitora faleceu em 2014 e que, em 2024, quando realizou a venda do imóvel, lhe foi cobrado o ITCD pelo fim do usufruto. Aduziu que o imposto referente à doação foi integralmente pago por ocasião da doação.
2. A sentença julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o pagamento da integralidade do imposto no momento da doação; e (ii) saber se a extinção do usufruto implica em fato gerador do imposto.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 2o, II, § 3o, II, a, da Lei Distrital no 3.804/2006, constitui fato gerador do ITCD a transmissão de direitos reais havidos por doação.
5. No negócio antecedente de doação, realizado em 1997, sob a égide da Lei Distrital n. 10/1988 e do Decreto Distrital n. 16.116/1994, foi transmitida a nua-propriedade para autora, representada legalmente por 30% do valor venal do imóvel. O usufruto vitalício do imóvel, correspondente a 70% do valor venal do imóvel, foi instituído em favor de sua genitora. Ou seja, houve um desmembramento do imóvel em duas partes, sendo a primeira da nua-propriedade e a outra dos direitos reais relativos ao imóvel, situação essa contemplada no artigo 7o, § 4o, II, da Lei Distrital no 3.804/2006, bem como na Lei Distrital n. 10/1988, vigente à época.
6. Para efeitos de configuração de bis in idem, ou seja, de bitributação, era incumbência da parte autora fazer prova de que o pagamento do ITCD em 1997 contemplou a totalidade do valor venal do imóvel, o que não aconteceu. Ou seja, demonstrar documentalmente que o valor tributável constante da escritura de doação objeto do ID 69535593 - Pág. 3/4 (R$ 20.971,13), correspondia a 100% do valor venal do imóvel, e não 30%. No entanto, essa prova não foi produzida pela parte autora e era de sua responsabilidade sua produção, porque estava ao seu alcance e porque tinha por finalidade desconstituir autolançamento tributário, como noticiado no ID 69535599 - Pág. 2.
7. Com essas ponderações, não há como reconhecer nem a integralidade do pagamento do ITCD por ocasião da doação e nem a existência de previsão legal para desmembramento do imóvel e diferimento do pagamento da integralidade do tributo em outro momento, no caso, quando da extinção do usufruto. Nesse sentido, o seguinte precedente: TJDFT, RI n. 0734817-63.2022.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 3a TURMA RECURSAL, j. 14.02.2023.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.804/2006, art. 2o, II, § 3o, II, a.
Jurisprudência relevante citada: